Tribunal: TJBA
Processo: 0577239-49.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0577239-49.2016.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: NILTON AMANCIO DOS SANTOS e outros

Advogado(s):

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

20AD

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRADIÇÃO
. INEXISTÊNCIA.
CAUSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA

PUBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL STF. TEMA 1002. VERBAS HONORÁRIAS COM DESTINAÇÃO AO APARELHAMENTO DA DEFENSORIA

PUBLICA NOS

TERMOS

DA

LEI

COMPLEMENTAR 80/94.

POSSIBILIDADE. ANÁLISE CONJUNTA DA SUCUMBÊNCIA COM O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 83 DO STJ E REsp n.

1.223.332/SP.

JULGAMENTO DO ACÓRDÃO EM

CONFORMIDADE
COM O

ENTENDIMENTO ATUAL

DO STF. APELAÇÃO IMPROVIDA

PARA MANTER

A CONDENAÇÃO

AOS

HONORÁRIOS

DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA

PÚBLICA A SER PAGO PELO ESTADO DA

BAHIA.

PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I - É inviável o acolhimento de embargos declaratórios, quando não existe omissão, obscuridade ou contradição, ou, ainda, erro material na decisão embargada.

II – Os fundamentos necessários à formação do convencimento desta Corte de Justiça acerca da necessidade de condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual (com expressa menção dos fundamentos que levaram à superação do entendimento anteriormente adotado) foram devidamente apontado, tendo todas as teses elencadas no recurso horizontal sido efetivamente enfrentadas no acórdão embargado.

III – Restando decidido conforme
recente análise sobre o tema em questão, julgada e fixada pelo STF
e
m sede de tema de repercussão geral, n. 1002, o qual é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

IV Patenteada a inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Diploma Processual Civil, impõe-se a rejeição dos embargos aclaratórios.

V –
Recurso conhecido e não acolhido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração n. 0577239-49.2016.8.05.0001
.1
, sendo embargante
ESTADO DA BAHIA
e parte embargada
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do o Relator.

Sala das sessões,

Presidente

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE PROVIMENTO 19

Relator

Procurador(a) de Justiça